Tribunal: TJDFT
Processo: 0740649-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740649-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI AGRAVADO: GLOBAL GESTAO EM SAUDE S.A. Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. BENS NÃO ENCONTRADOS. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. INTERESSE DO CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. 2. Os sistemas conveniados com o Tribunal, tais como o Sisbajud, Infojud e o Renajud, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Devem ser observadas as particularidades do caso concreto, permitindo-se ao exequente a análise dos bens localizados e a avaliação do mecanismo mais adequado para a satisfação do seu crédito. 4. Após a realização de pesquisas para localizar valores, bens e direitos que pudessem satisfazer a dívida exequenda, sem sucesso, e não tendo o devedor indicado outros bens à penhora, permite-se a constrição das cotas sociais da pessoa jurídica executada. 5. O devedor responde por suas obrigações com todos os seus bens, entre os quais se incluem as cotas que detiver em sociedade simples ou empresária, hipótese que encontra previsão expressa tanto no CPC, art. 835, IX quanto no CC, art. 1.026. 6. Ao detalhar o procedimento a ser adotado quando a penhora recair sobre quotas sociais ou ações de sociedades personificadas, o art. 861 do CPC dispõe que as providências, após a realização da penhora, serão tomadas pela própria sociedade e não pelo devedor. 7. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Paulo Roberto Roque Antônio Khouri contra a decisão da 7a Vara de Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de Global Gestão em Saúde S/A (proc. 0035700-09.2016.8.07.0001), condicionou a penhora das cotas sociais da executada junto à empresa BSF Gestão em Saúde Ltda. à demonstração de sua situação patrimonial (ID no 109222798). 2. A decisão destacou que, para a penhora pretendida, deve haver demonstração prévia de que há valor econômico positivo, com avaliação de mercado das cotas para fins de possibilitar eventual alienação por meio de leilão. 3. Nas razões de ID no 31608165, págs. 1-29, o agravante alega, em síntese, que a execução deve ser pautada no interesse do credor e que é possível a penhora pretendida, independentemente das exigências estabelecidas na decisão, nos termos do art. 835, IX do CPC. 4. Argumenta que as exigências feitas pelo juízo não decorrem de lei e são desproporcionais, sobretudo porque a medida constritiva é procedimento que precede a liquidação das cotas societárias (CPC, art. 861). Cita jurisprudência. 5. Afirma que todas as outras diligências realizadas para localizar bens, valores e direitos registrados em nome do agravado foram infrutíferas. 6. Acrescenta que o procedimento para a penhora das cotas pertencentes à agravada deve ser realizado perante o juízo cível, não sendo cabível a expedição de carta de crédito para posterior ajuizamento da pretensão no juízo da falência, conforme estabelece o art. 861 do CPC, mormente porque não se aplica a Resolução no 23, de 22/11/2010. 7. Pede a antecipação de tutela recursal (efeito suspensivo ativo) e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferida a penhora das quotas sociais pertencentes à agravada, independentemente do cumprimento de exigências previamente estabelecidas na decisão. 8. Preparo comprovado (IDs no 31608170 e no 31608171). 9. O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido, para penhorar as cotas sociais pertencentes à agravada na empresa BSF Gestão em Saúde Ltda., até o limite do valor devido ao agravante nos autos originários (CPC, arts. 995, parágrafo único; art. 1.015, parágrafo único e art. 1.019, I - ID no 31616585). 10. Contrarrazões apresentadas (ID no 32703206). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço o agravo de instrumento. 15. À época da análise do pedido de antecipação de tutela recursal, proferi a seguinte decisão (ID no 31616585): “[...] 9. O relator poderá deferir a antecipação da tutela recursal, assim como conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 10. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 11. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud, e-RIDFTe outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 12. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores da agravada que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 13. Na demanda originária já foram realizadas pesquisas com o intuito de localizar valores, bens móveis e imóveis em nome da devedora, porém sem sucesso. 14. O pedido de penhora das quotas sociais pertencentes à agravada tem o intuito de viabilizar o recebimento dos valores devidos ao agravante, preservando o seu interesse, pois as outras medidas realizadas não foram suficientes para a satisfação do crédito. 15. Nos termos do art. 789 CPC, o devedor responde por suas obrigações com todos os seus bens, entre os quais se incluem as cotas que detiver em sociedade simples ou empresária, hipótese que encontra previsão expressa tanto no art. 835, IX do CPC, quanto no art. 1.026 do Código Civil. 16. A penhora das cotas sociais é possível e as providências necessárias para apurar o valor econômico, após efetivada a constrição, deve recair sobre a própria pessoa jurídica, nos termos do que preceitua o art. 861 do CPC. Precedente deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTA SOCIAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme prescreve o art. 789 do Código de Processo Civil, o devedor responde por suas obrigações com todos os seus bens, entre os quais se incluem as cotas que detiver em sociedade simples ou empresária, hipótese que encontra previsão expressa tanto no art. 835, IX do CPC, quanto no art. 1.026 do Código Civil. 2. Comprovando-se que se esgotaram os meios para localizar bens penhoráveis do devedor, impõe-se o deferimento da pretensão do credor de penhorar as quotas sociais do devedor na empresa em que é sócio, não sendo óbice o fato do devedor não ter sido localizado. 3. O art. 861 do CPC, ao detalhar o procedimento a ser adotado quando a penhora recair sobre quotas sociais ou ações de sociedades personificadas, dispõe que as providências, após a realização da penhora, serão tomadas pela própria sociedade e não pelo devedor. 4. Recurso e conhecido e provido. (Acórdão 1329366, 07478885420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 18. Defiro a antecipação de tutela recursal para penhorar as cotas sociais pertencentes à agravada na empresa BSF Gestão em Saúde Ltda., inscrita no CNPJ sob o no 20.595.406/0001-71 até o limite do valor devido ao agravante nos autos originários (CPC, arts. 995, parágrafo único; art. 1.015, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 19. Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização das diligências necessárias à efetivação da medida constritiva. 20. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Comunique-se à 7a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22 Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 23. Publique-se.” 16. O entendimento tem amparo na jurisprudência dominante deste Tribunal: (Acórdão 1329366, 07478885420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 17. Como não houve modificação fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. 18. Anoto que o cumprimento de sentença busca o adimplemento de honorários advocatícios, verba que também tem natureza alimentar e está abrangida pela mitigação da impenhorabilidade promovida pelo STJ: AgInt no REsp 1888552/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021. Dispositivo 19. Conheço e dou provimento ao recurso para convolar definitivamente a decisão de ID no ID no 31616585, que determinou a penhora das cotas sociais pertencentes à agravada na empresa BSF Gestão em Saúde Ltda., até o limite do valor devido ao agravante nos autos originários (CPC, arts. 995, parágrafo único; art. 1.015, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). Reformo a decisão agravada. 20. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 21. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 22. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 22 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro